Tribunal: STF
Processo: Rcl 65045
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em reclamação. Regime de transição previsto na ADPF 828. Liminar indeferida.



1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão que determinou a reintegração de posse, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão, referendada pelo Plenário, fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Apesar de não mais existir fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão, foram estabelecidos procedimentos preparatórios às desocupações.



4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828. O regime de transição determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia , o que não ocorre na hipótese dos autos.



5. Liminar indeferida.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco Denis dos Santos Carvalho e outras contra decisão proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0762811-74.2023.8.18.0000 que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor de Construtora Poty Ltda. 



    2. Alegam, em síntese, que a reintegração de posse fora determinada contra 110 (cento e dez) famílias em situação de vulnerabilidade, em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte na ADPF 828 e pelo Conselho Nacional de Justiça na Res.-CNJ nº 510/2023.



    3. Intimado, o juízo reclamado afirma que o TJ/PI editou a Portaria Conjunta nº 02/2023, que institui a Comissão de Conflitos Fundiários, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Aduz que a referida Comissão tem por objetivo instituir diretrizes para realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório, com o estabelecimento de protocolos para o tratamento das ações que envolvem despejos ou reintegração de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis.



    4. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos à Presidência.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. De início, constato que a reclamante não é parte no processo de origem. A ação de reintegração de posse foi ajuizada por Construtora Poty Ltda contra Domingos, Iris e Marcos Pedreiro. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não tem legitimidade ativa para a propositura da ação constitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015. 4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.647 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 06.12.2019)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido. 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.976 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 19.06.2017)



    7. Contudo, diante da sensibilidade da controvérsia dos autos, analisado, em sede de cognição sumária, a alegada afronta à ADPF 828. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    8. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021 apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada, deferi em parte a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA . 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 



    9. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, seguissem vigentes até 30 de junho de 2022. Em 08.08.2022, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim deferida em parte, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31.10.2022. 



    10. Em 02.11.2022, o Plenário desta Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    [...] 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).



    11. Na presente reclamação, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. 



    12. Em consulta aos documentos apresentados pela parte ora reclamante, constato que a situação dos autos não se enquadra estritamente nos parâmetros definidos no paradigma, tendo em conta que não comprovado que se trata de reintegração de posse de natureza coletiva anterior à pandemia. De acordo com decisão proferida pelo juízo de origem, a ocupação data do ano de 2022. Confira-se:



    “Tratam os presentes autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, proposta pela CONSTRUTORA POTY LTDA, em face de DOMINGOS, MARCOS PEDREIRO, IRIS, dentre outros.



    Alega a parte autora que é proprietária e possuidora dos lotes de terreno rural de números 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, situados no lugar Soturno (antigo São Joaquim), Data Covas deste município, com as seguintes dimensões e confrontações: Frente mede 900,00m (novecentos metros) confrontando-se com a Rua três, lado direito mede 1.335,00m (hum mil trezentos e trinta e cinco metros), confrontando-se como terreno de Baltazar Melo; lado esquerdo mede 1.336,00m (hum mil trezentos e trinta e seis metros), confrontando-se com o lote 20 e linha de fundos mede 1.210,00m (hum mil duzentos e dez metros) confrontando-se com o terreno de Antônio Cristino, formando uma área de 135.22.25 hectares, desmembrado de um terreno de maior porção, tudo de acordo com a Certidão de Inteiro Teor com Ônus do imóvel de matrícula nº 8.614.



    Alega que o imóvel supracitado tinha sua área totalmente cercada e mantida pela parte autora, inclusive com informações expostas de que a propriedade é particular; que no dia 26/09/2022, a parte autora foi surpreendida com a informação de que sua propriedade estava sendo invadida por várias pessoas lideradas pelos requeridos.



    Afirma que se dirigiu ao imóvel e constatou que inúmeras pessoas já haviam derrubado a cerca do imóvel e levantado moradias; que num primeiro momento conseguiu repelir a invasão e iniciou os trabalhos de reconstrução da cerca e limpeza da área; que contratou para executar tais serviços a empresa PIAUÍ TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES – EIRELI; que tão logo o tratorista deu início a seus trabalhos, foi surpreendido pelos requeridos, que de forma ameaçadora afirmaram que ele não poderia continuar os serviços, pois as terras não pertenciam a empresa autora e que se ele insistisse, queimariam o trator; que o tratorista, comunicou o fato a seus superiores e estes a Autora, que mais uma vez tentou retirar os invasores de sua propriedade, desta última vez sem sucesso.



    Anexou documentos: procuração (ID 32849783), contrato social (ID 32844641), cadastro CNPJ (ID 32850687), Certidão de inteiro teor do imóvel (ID 32848280 e 32848281), Boletim de ocorrência policial registrado em 25/09/2022 (ID 32850643), carta de preposição (ID 32850644), levantamento geodésico (ID 32850795), Anotação de Responsabilidade Técnica (ID 32850798), fotografias da propriedade, com violação de cerca, trator e diversos veículos nas proximidades (ID’s 32850804, 32850805, 32851701, 32851711, 32863205, 32851712, 32851713, 32851715, 32851717, 32851719, 32851721, 32851724, 32850808, 32850811).



    Decisão de ID 33244744, datada de 20/10/2022, deferindo a antecipação de tutela, para determinar a imediata MANUTENÇÃO NA POSSE da parte autora CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA nos lotes de nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.”



    13. Nesse cenário, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. O regime de transição determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos. 



    14. Alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    15. Nesse cenário, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio das liminares, compreendo que não há fumus boni iuris nas alegações do reclamante.



    16. Diante do exposto, neste juízo de delibação precário, sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente relator, Ministro Luiz Fux, indefiro o pedido cautelar.



    17. Comunique-se o teor da presente decisão à autoridade reclamada.



    18. Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de janeiro de 2024



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente